Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. PRECEDENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.
2. O Distrito Federal inconformado com o resultado do julgamento do recurso inominado, traduzido no Acórdão que negou provimento ao seu recurso, quer a rediscussão da matéria já analisada nos autos. Alega a inexistência de ofensa ao art. 148 do CTN, porque o lançamento do ITBI ocorre de ofício, nos termos do art. 149, I, do CTN, por expressa determinação do art. 10 da Lei Distrital 3.830/2006. Alega que não tem de instaurar procedimento administrativo para cada ITBI cobrado na unidade da federação, porque o art. 148 não se aplica ao lançamento de ITBI. Requereu a suspensão do processo em razão do Tema 1.113 do RESP 1.937.821 SP. A parte autora apresentou resposta aos embargos, defendendo a inexistência de omissão.
3. O feito estava suspenso aguardando o julgamento do Tema 1.113, do RESP 1.937.821 SP, tendo aquela Corte firmada a seguinte tese: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e, c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. Grifos nossos.
4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
5. O Acórdão 1382734 questionado pelo Distrito Federal não padece de qualquer vício, estando em sintonia com o que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113, que não cabe mais questionamentos devido ao seu efeito vinculante. O recurso do Distrito Federal deve ser rejeitado.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.